Tribunal: TJES
Processo: 5000558-19.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-04-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5000558-19.2022.8.08.0000

PACTE:

JULIO CESAR CARDOSO

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES – TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

PRISÃO
PREVENTIVA
.
AUSÊNCIA
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE EM CONCRETO E RISCO DE REITERAÇÃO CONDUTA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
FILHO MENOR DE 12 ANOS.
ORDEM
DENEGADA.

1.

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo processado, a título de dolo, pela prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do CP), delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

2.
Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento,

inclusive quanto ao argumento de
legítima defesa
lançado pelo impetrante, pois necessita de dilação fático probatória, incompatível com o rito célere do writ.

3.
Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta praticada e o risco de reiteração delitiva, já que o paciente possui registros de prática de outros delitos.
Assim
, a meu ver, o decreto prisional encontra-se fundamentado em elementos idôneos.

4.
Quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, me parece, por ora, que seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, tendo em vista o contexto fático em que praticado o crime, o risco de reiteração delitiva e o fato de, conforme apontado pela autoridade coatora, o paciente ter se esquivado do chamamento a juízo. Inclusive, quanto a esse ponto, vê-se que o acusado contava com advogado constituído nos autos e que foi citado por edital, não restando demonstrado qualquer prejuízo a sua defesa.

5. quanto ao argumento de que possui filho menor de 12 anos sob sua inteira responsabilidade, o que impõe a necessidade da sua prisão domiciliar, vejo que o impetrante não comprova que o paciente é o único responsável pelos cuidados do infante.

6.
Ordem
denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR
A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

PRESIDENTE
RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000558-19.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIO CESAR CARDOSO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5000558-19.2022.8.08.0000

PACTE:

JULIO CESAR CARDOSO

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES – TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JÚLIO CESAR CARDOSO
contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0011423-52.2020.8.08.0035 em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos que autorizam a imposição da prisão preventiva ao paciente, afirmando que a decisão que decretou a prisão vale-se de fundamentos inidôneos. Sustenta, ainda, que o acusado somente foi citado por edital, afirmando que não pôde se defender e discorda dos fatos alegados na denúncia, motivo pelo qual requer o trancamento da ação penal. Por fim, aduz que não foi apontada a impossibilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares e que possui filho menor de 12 anos sob sua inteira responsabilidade.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a prisão domiciliar, confirmando-se a tutela por ocasião do julgamento de mérito.

O pedido liminar foi indeferido na
decisão

Id. Nº
2077725
.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
2106435
)
e Parecer da
D. Procuradoria de Justiça
(ID
2153442
) opinando
pela
denegação
da ordem.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória, ES,
2
9
de
março
de 202
2
.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5000558-19.2022.8.08.0000

PACTE:

JULIO CESAR CARDOSO

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES – TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JÚLIO CESAR CARDOSO
contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0011423-52.2020.8.08.0035 em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos que autorizam a imposição da prisão preventiva ao paciente, afirmando que a decisão que decretou a prisão vale-se de fundamentos inidôneos. Sustenta, ainda, que o acusado somente foi citado por edital, afirmando que não pôde se defender e discorda dos fatos alegados na denúncia, motivo pelo qual requer o trancamento da ação penal. Por fim, aduz que não foi apontada a impossibilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares e que possui filho menor de 12 anos sob sua inteira responsabilidade.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a prisão domiciliar, confirmando-se a tutela por ocasião do julgamento de mérito.

O pedido liminar foi indeferido na
decisão

Id. Nº
2077725
.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
2106435
)
e Parecer da
D. Procuradoria de Justiça
(ID
2153442
) opinando
pela
denegação
da ordem.

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na Decisão que indeferiu o pedido liminar.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão preventiva.

Explico.

De acordo com o descrito na denúncia (ID 2057025), no dia 18 de janeiro de 2019, por volta das 18h00min, na Rua Ilha Bela, Bairro Jardim Marilândia, Vila Velha/ES, Júlio, com intenção de matar, adentrou na casa de Edimilson (vítima) e efetuou disparos de arma de fogo, gerando as lesões descritas no laudo pericial, sendo que somente não alcançou o objetivo de matar por circunstâncias alheias a sua vontade, tendo em vista a chegada da companheira da vítima ao lar que, gritando muito, causou aglomeração de populares, fazendo com que o acusado fosse embora.

Segundo consta nos autos, o crime foi mandado por Fernando, amigo de Júlio e enteado da vítima, que não aceitava o relacionamento de Edimilson com a sua mãe.

Oferecida a denúncia, o Ministério Público Estadual representou pela prisão preventiva do paciente. Assim, em 13 de janeiro de 2021, a apontada autoridade coatora proferiu decisão decretando a prisão preventiva do paciente (ID 2057487), nos seguintes termos:

“
(...) Autoridade Policial e Ministério Público convergem quanto a necessidade de segregação cautelar dos acusados. A denúncia narra um crime praticado com violência, em que a vítima não veio a óbito por vontade alheia a dos agentes, conforme demonstrado nos autos.

Em análise ao Sistema de Automação do Poder Judiciário “E-Jud”, se constata a que o representado Júlio César Cardoso foi condenado à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado pelas práticas delitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

O denunciado Fernando Silva Bernardina, por sua vez, possui dois registros criminais pela prática do delito de violência contra a mulher e posse de drogas para consumo pessoal.

Diante desses elementos (histórico criminal), e tratando-se de crime cometido com violência concreta, não restam dúvidas que a liberdade dos réus coloca em risco toda a sociedade (garantia da ordem pública) e demonstra a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, sendo certo que as medidas cautelares diversas da prisão, neste caso não se mostram adequadas.

Por tais razões, DECRETO a prisão preventiva dos acusados, JÚLIO CESAR CARDOSO, vulgo “BICUDO” e FERNANDO SILVA BERNARDINA”

Feito pedido de revogação da prisão pela defesa do acusado Fernando, a cautelar constritiva foi novamente analisada, com a manutenção da prisão preventiva em 19 de agosto de 2021 (ID 2057495), nos seguintes termos:

“
Por fim, entendo por ratificar o decreto prisional, bem ainda a decisão de fls. 135, para indeferir o pleito libertário formulado por Fernando em sua resposta à acusação, e o faço para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, em razão, ainda, da gravidade dos fatos cuja a prática lhe é imputada.

De igual modo, pelas razões acima expostas, ratifico também o decreto prisional em desfacor de Júlio Cesar, sendo certo que o mesmo, a princípio está se esquivando ao chamamento em juízo.

No mais, em prosseguimento ao feito, determino a citação do acusado Julio Cesar no endereço apresentado a fls. 138, sem prejuízo da expedição do competente edital.

Considerando, ainda, que referido acusado constituiu advogado nos autos, designo, desde já, AIJ para o dia 07/12/2021, às 16h00min.”

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo processado, a título de dolo, pela prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do CP), delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento,

inclusive quanto ao argumento de
legítima defesa
lançado pelo impetrante, pois necessita de dilação fático probatória, incompatível com o rito célere do writ.

Ainda assim, as declarações prestadas em sede policial pela vítima e testemunhas, indicam que o paciente efetuou os disparos da arma de fogo na intenção de matar Edimilson, dizendo, inclusive que havia sido enviado por Fernando para matá-lo e que voltaria outro dia para terminar a tarefa (IDs 2057485 e 2087486).

Sendo assim, ao menos nesta análise perfunctória, entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta praticada e o risco de reiteração delitiva, já que o paciente possui registros de prática de outros delitos.
Assim
, a meu ver, o decreto prisional encontra-se fundamentado em elementos idôneos.

Relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

E no caso em tela, a gravidade concreta da conduta está evidenciada, já que, supostamente, o paciente, a mando de seu amigo, efetuou disparos de arma de fogo contra um inocente, o qual se encontrava em repouso dentro do seu
domicílio
, de tal modo que dificultou sua defesa. Além disso, a motivação para o ataque seria meros desentendimentos familiar, sendo que o paciente ainda ameaçou retornar para, de fato, matar a vítima.

Ademais, conforme mencionado, o paciente possui registros de outros delitos, de tal modo que a constrição cautelar se faz necessária para se evitar a reiteração delitiva.

Nesse contexto,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, me parece, por ora, que seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, tendo em vista o contexto fático em que praticado o crime, o risco de reiteração delitiva e o fato de, conforme apontado pela autoridade coatora, o paciente ter se esquivado do chamamento a juízo. Inclusive, quanto a esse ponto, vê-se que o acusado contava com advogado constituído nos autos e que foi citado por edital, não restando demonstrado qualquer prejuízo a sua defesa.

Com efeito, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Assim,
entendo demonstrado, ao menos neste juízo de análise preliminar, o
requisito do
periculum libertatis
.

Por fim, quanto ao argumento de que possui filho menor de 12 anos sob sua inteira responsabilidade, o que impõe a necessidade da sua prisão domiciliar, vejo que o impetrante não comprova que o paciente é o único responsável pelos cuidados do infante. Isso porque, observando a declaração prestada pela genitora da criança (ID’s 2053794), datada de 27/01/2022, e a procuração de ID 2057498 por ela assinada, na qual se qualifica como esposa do acusado, assinada apenas poucos dias antes (10/01/2022), demonstram que ela continua como responsável pelos cuidados dos filhos do casal.

P
or todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5000558-19.2022.8.08.0000

PACTE:

JULIO CESAR CARDOSO

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES – TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

PRISÃO
PREVENTIVA
.
AUSÊNCIA
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE EM CONCRETO E RISCO DE REITERAÇÃO CONDUTA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
FILHO MENOR DE 12 ANOS.
ORDEM
DENEGADA.

1.

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo processado, a título de dolo, pela prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do CP), delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

2.
Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento,

inclusive quanto ao argumento de
legítima defesa
lançado pelo impetrante, pois necessita de dilação fático probatória, incompatível com o rito célere do writ.

3.
Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta praticada e o risco de reiteração delitiva, já que o paciente possui registros de prática de outros delitos.
Assim
, a meu ver, o decreto prisional encontra-se fundamentado em elementos idôneos.

4.
Quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, me parece, por ora, que seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, tendo em vista o contexto fático em que praticado o crime, o risco de reiteração delitiva e o fato de, conforme apontado pela autoridade coatora, o paciente ter se esquivado do chamamento a juízo. Inclusive, quanto a esse ponto, vê-se que o acusado contava com advogado constituído nos autos e que foi citado por edital, não restando demonstrado qualquer prejuízo a sua defesa.

5. quanto ao argumento de que possui filho menor de 12 anos sob sua inteira responsabilidade, o que impõe a necessidade da sua prisão domiciliar, vejo que o impetrante não comprova que o paciente é o único responsável pelos cuidados do infante.

6.
Ordem
denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR
A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Vitória-ES, 13 de abril de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR